Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020299-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ZARK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.076.944/0001-29 (AGRAVANTE), ADEMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 497.090.039-68 (AGRAVANTE), MARENILCE SILVA ZARK - CPF: 474.379.281-91 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020299-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ZARK & CIA LTDA - ME E OUTROS

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPOBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO CARÁTER SIGILOSO DO PEDIDO DE PENHORA
ON LINE
– DESCABIMENTO –

ARTIGO 854 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APENAS EM RELAÇÃO A 30% DA QUANTIA –

IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA DEMONSTRAR A NATUREZA DOS VALORES PENHORADOS – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, ou a destinação à manutenção das atividades da empresa, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.

Por esse motivo, ou seja, pela não comprovação da natureza alimentar, também não prospera o pedido subsidiário de manutenção da constrição de apenas 30% da quantia existente nas contas bancárias bloqueadas.

Não se conhece do pedido para

expedição de ofícios à agência bancária a fim de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados, se tal questão não foi enfrentada pelo julgador de primeiro grau, sequer foi requerida na primeira instância, sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZARK & CIA LTDA - ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados pelo sistema Bacenjud nas contas bancárias dos agravantes
.

Em síntese, sustentam os agravantes que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois possuem natureza salarial, tendo sido recebidos por liberalidade de terceiros, oriundos dos serviços prestados, conforme contrato de prestação de serviços acostados aos autos.

Alegam que tais quantias seriam utilizadas para o pagamento de fornecedores de produtos utilizados para manutenção dos trabalhos da empresa, quitação de boletos bem como para o adimplemento salarial dos funcionários, sendo imprescindíveis à subsistência familiar, já que os agravantes não possuem nenhuma outra fonte de renda além dos serviços desenvolvidos na empresa.

Defendem a nulidade da decisão em razão do sigilo do petitório que requereu a penhora
on-line
, por infringir os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

De forma subsidiária, pleiteiam pela manutenção do bloqueio de apenas 30% do valor, tendo em vista a sua natureza alimentar, bem como para que seja oportunizado, antes do levantamento pecuniário, a expedição de ofícios à agência bancária a fim de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 59470049).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 59872463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravada, moveu em desfavor dos executados/agravados Execução de Título Extrajudicial, com base em Cédula de Crédito Bancária emitida no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), da qual apenas 3 (três) das 36 (trinta e seis) foram pagas (ID 19233733 da ação de origem).

Consta que foram penhorados valores nas contas bancárias dos executados/agravantes, sendo: Conta Corrente nº: 42.936-8 - Agência 3325-1, em nome de MARENILCE SILVA ZARK, o valor de R$ 31.239.79 (trinta e um mil reais e duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos); Agência 2985 - Conta Corrente: 3651-0 - Caixa Econômica Federal - ADEMIR APARECIDO RODRIGUES, o valor de R$ 1.032,14 ( um mil e trinta e dois reais e quatorze centavos); Agência: 3228-X-, Conta Corrente nº: 7054-8 Banco do Brasil - Marenilce Silva Zark, o valor de R$ 1.376,41 (um mil e trezentos e setenta seis reais e quarenta e um reais), totalizando o montante de R$ 34.114.75 (trinta e quatro mil reais e cento e quatorze reais e setenta e cinco centavos), realizados em data de 26.08.2020, conforme relatório extraído via BACENJUD, acostado no ID nº: 37739623,

Os executados, então, peticionaram requerendo o desbloqueio pecuniário, sob a alegação de se que se tratam de verbas salariais

(ID 37655437 dos autos de origem).

Em razão do indeferimento de tal pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, razão não assiste aos agravantes quanto à alegação de a nulidade da decisão em razão do sigilo do petitório que requereu a penhora
on-line
, por supostamente infringir os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Isto porque, a penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854.

"
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
."

Assim, não há falar-se em violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados.

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade on line dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.

II - A prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no DJe.

III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados
." (TJMT - N.U 1004835-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) Grifei

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIMINAR DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PENHORA ON LINE – ARTIGO 854 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de ausência de intimação, quando está evidente a ciência da agravante acerca da decisão liminar para realização de procedimento cirúrgico.

Nos termos do artigo 854 do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A fim de garantir a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, somente após a realização da penhora é oportunizada a apresentação de defesa ao executado, conforme a regra processual prevista no §2º do artigo 854
." (TJMT - N.U 1002795-23.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) Grifei

De outro lado, a despeito da alegação dos agravantes de impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão da natureza salarial, não restou demonstrado nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, tal condição.

No tocante à penhora dos valores constantes na conta bancária dos executados MARENILCE SILVA ZARK e ADEMIR APARECIDO RODRIGUES, além de se tratar de contas correntes e não poupança, afastando assim, a regra a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do CPC/15, de se registrar que eram contas pessoais, sem qualquer vinculação com a empresa executada, de modo a interferir nas suas atividades.

Neste particular, insta salientar que os documentos acostados aos autos demonstram apenas que o casal possuía uma empregada e diversos boletos vencidos em nome da empresa, inexistindo prova de que as contas pessoais dos sócios proprietários faziam parte do fluxo de caixa da sociedade empresária ou que os valores nelas constantes se destinavam à manutenção dos trabalhos da empresa.

Até porque, a sociedade empresária possui conta bancária própria, na qual foi bloqueada a quantia ínfima de R$ 25,93 (vinte e cinco reais e noventa e três centavos), não prosperando, assim, a alegação de que a penhora inviabilizou o pagamento de fornecedores, gerando dificuldades para empresa.

Ora, o que se verifica é que o bloqueio dos valores significativos ocorreu mesmo nas contas bancárias pessoais dos executados Marenilce e Ademir, em razão de inexistir valores na conta da empresa, cujas dívidas, conforme os próprios agravantes demonstram, são muitas.

Portanto, não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, há de ser mantido os bloqueios, conforme determinado em primeiro grau.

Aliás, por esse motivo, ou seja, pela não comprovação da natureza alimentar, também não prospera o pedido subsidiário de manutenção da constrição de apenas 30% da quantia existente nas contas bancárias bloqueadas.

No que tange ao pedido para expedição de ofícios à agência bancária a fim de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados, verifica-se que tal questão não foi enfrentada pelo julgador de primeiro grau, sequer foi requerida na primeira instância, não devendo, portanto, ser conhecido por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020